Tribunal: TJES
Processo: 5013736-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013736-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO NEVES MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO EM LIBERDADE COMO PENA CUMPRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução e manteve decisão que determinou a retificação do cálculo para fins de livramento condicional, ao fundamento de que o apenado não implementou a fração mínima legal exigida diante da unificação de penas decorrente de nova condenação definitiva. O embargante sustenta omissão quanto à análise de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade da alteração da data-base para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese jurisprudencial relativa à impossibilidade de alteração da data-base para fins de concessão de livramento condicional após unificação de penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo admitidos para rediscussão do mérito da decisão.

Ainda que exista orientação jurisprudencial quanto à inaplicabilidade automática da alteração da data-base para livramento condicional, o caso concreto evidencia que o apenado não cumpriu a fração mínima de 1/3 da pena exigida para a concessão do benefício.

A consideração da data da última prisão como marco temporal para novos benefícios executórios impede o cômputo fictício de pena relativo ao período em que o apenado permaneceu em liberdade.

O entendimento adotado no acórdão embargado encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de reconhecimento de crédito fictício de pena na execução penal.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

A insurgência defensiva traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013736-30.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIANO NEVES MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ERNESTO ZUCHELLI JUNIOR - ES33568, MARIA ELIZABETE ZUCHELLI - ES22927

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
LUCIANO NEVES MACHADO
,
em face do v. Acórdão (Id. 19013942), que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão que determinou retificação do cálculo para fins de livramento condicional, ao fundamento de que o apenado não teria cumprido o requisito objetivo, consistente no implemento da fração mínima exigida.

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese relativa à existência de entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade da alteração da data-base para fins de concessão de livramento condicional, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de promover a reforma do julgado (Id. 19174335).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE. CONSIDERAÇÃO DA ÚLTIMA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO EM LIBERDADE COMO PENA CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que determinou a retificação do cálculo para fins de livramento condicional, ao fundamento de que o apenado não teria implementado o requisito objetivo, consistente no cumprimento da fração mínima legal, diante de nova condenação definitiva e consequente unificação de penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a unificação de penas, em razão de nova condenação, autoriza a alteração da data-base para fins de concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível computar, como pena cumprida, período em que o apenado esteve em liberdade antes da última prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os prazos conferidos ao Ministério Público, quando atua como custos legis, possuem natureza imprópria, de modo que o eventual atraso na manifestação não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. O interesse recursal subsiste mesmo após a unificação de penas, pois a controvérsia acerca da data-base para obtenção de benefícios executórios permanece relevante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, embora a unificação de penas não altere automaticamente a data-base, deve ser considerada a data da última prisão para concessão de novos benefícios executórios, a fim de evitar o cômputo fictício de pena referente a período em que o apenado esteve em liberdade. A adoção da data da última prisão como marco temporal impede a concessão de livramento condicional com base em “crédito fictício de pena”, hipótese incompatível com o sistema de execução penal. O recálculo da fração necessária ao livramento condicional, à luz da nova condenação unificada, compete ao Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.”
(
TJES, Classe: Agravo de Execução Criminal nº 5013736-30.2025.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2026).

Pois bem.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no Acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Com efeito, ainda que exista entendimento jurisprudencial no sentido da inaplicabilidade da alteração da data-base para fins de livramento condicional, no caso concreto restou evidenciado que o apenado não implementou a fração mínima exigida para a concessão do benefício, correspondente a 1/3 da pena.

Assim, mostra-se legítima a consideração da data da última prisão como marco temporal para a obtenção de novos benefícios executórios, especialmente para impedir o cômputo fictício de pena relativamente ao período em que o apenado permaneceu em liberdade, entendimento este, inclusive, amparado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que, o julgador, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios, que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória, para dirimir o litígio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...)” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Destarte, entendo que as alegações do embargante, se consubstanciam em
mera irresignação,
e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência, sedimentada nas Cortes Superiores.

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, consigno que, a finalidade de prequestionamento, dos Embargos de Declaração, se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

Arrimado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.